Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725926-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTEVAL ALVES RIBEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE SAUL HUMBERTO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: JANETE MORAES MARTINS D E S P A C H O Interposto o Agravo de Instrumento no 0720070-25.2023.8.07.0000, pela herdeira Stefania e o Agravo de Instrumento no 0725926-67.2023.8.07.0000 pelo Terceiro Interessado, a eles não foi oportunizado a apresentação de contrarrazões, apenas ao Espólio/Inventariante. Ademais a tese da herdeira Stefania é de que a permuta envolvendo o imóvel da QNM 42 e a Chácara do Condomínio Residencial São Franscisco foi desfeita, enquanto a tese do Terceiro Interessado é de que a referida permuta foi efetivada, evidenciando o interesse de ambos para apresentação de contrarrazões. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, intime-se a herdeira Stefania e o Terceiro Interessado Materval para, querendo, apresentarem contrarrazões. Após, retornem conclusos para apreciação dos recursos. A conclusão deverá ser feita em conjunto nos recursos no 0720070-25.2023.8.07.0000 e no 0725926-67.2023.8.07.0000. Brasília, 27 de julho de 2023 17:45:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador